Tribunal: TJSP
Processo: 1067123-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Crédito baseado em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas. Auto de infração. Insubsistência por decisão administrativa de primeira instância por falta de comprovação dos procedimentos de nulidade de inscrição estadual das empresas emitentes. Decisão anulada em grau de recurso administrativo para que outra fosse proferida. Pedido de retificação. Juízo de

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Crédito baseado em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas. Auto de infração. Insubsistência por decisão administrativa de primeira instância por falta de comprovação dos procedimentos de nulidade de inscrição estadual das empresas emitentes. Decisão anulada em grau de recurso administrativo para que outra fosse proferida. Pedido de retificação. Juízo de admissibilidade atribuído ao Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas. Lei Estadual 13457/2009, artigo 15. Não importa com que profundidade esse exame é feito, dado que só terá alcance e efeito de admitir ou não o pedido, de interditar ou não a sua apreciação pelo colegiado, em caráter liminar. Não cabendo examinar o mérito do ato administrativo, decisão dessa natureza jamais implicará ofensa a direito líquido e certo do contribuinte, exceto em caso de excepcional teratologia, que não ocorreu. Segurança denegada. Recurso não provido.